Tribunal: STF
Processo: RHC 214316
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 730.500, no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 730.500, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “ o decisum monocrático firmou a suposta existência da materialidade do crime de tráfico de drogas com base em perícia de aparelho celular (conversas WhatsApp) e prova testemunhal (agentes policiais que participaram das investigações)”. Afirma que “[i]mpõe-se (...) a realização de exame pericial para aferição da materialidade delitiva, nem mesmo podendo ser suprida por confissão do acusado”.



    5. A defesa requer “seja decretada a ABSOLVIÇÃO de ALAN PINOTTI DA SILVA pela condenação de tráfico de drogas, com a urgente expedição de alvará de soltura clausulado em seu nome”.



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. E mais: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. A decisão proferida pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que:



    “[...] a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ contraria a jurisprudência assente deste Superior Tribunal, qual seja: em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva (AgRg no RHC n. 159.918/MG, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 11/3/2022).



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator